Tribunal: TJDFT
Processo: 0748253-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pela agravada e do efeito infringente almejado, digam os agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, nomeadamente quanto aos atos e fatos processuais que teriam suprimidos na formulação do recurso, consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator